Tribunal: TJES
Processo: 5003155-16.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003155-16.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SUPERMERCADO O BOM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR DO DÉBITO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal em razão de o valor da causa ser inferior ao parâmetro fixado na Resolução CNJ nº 547/2024. O juízo de origem aplicou diretamente o Tema 1184 do STF e entendeu inexistente o interesse de agir. A municipalidade sustenta a validade do ajuizamento com base em legislação local (Lei Municipal nº 2.805/1977), que fixa como mínimo exequível o montante de 8 UPFMC, o que teria sido superado no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor do débito quando há norma municipal vigente que autoriza a cobrança; (ii) estabelecer se a extinção da execução sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção de execução fiscal com base em valor irrisório somente é legítima quando respeitada a competência constitucional do ente federado para dispor sobre o ajuizamento de suas dívidas, conforme fixado no Tema 1184/STF.

4 - A Lei Municipal nº 2.805/1977, vigente à época do ajuizamento da ação, autoriza a propositura de execução fiscal para débitos superiores a 8 UPFMC, parâmetro superado no caso concreto, o que afasta a caracterização de ausência de interesse de agir.

5 - A extinção
ex officio
, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou adoção de medidas alternativas (como tentativa de conciliação ou protesto do título), contraria o entendimento fixado no STF e configura vício de procedimento.

6 - A sentença foi proferida sem oportunizar contraditório à parte exequente, caracterizando "decisão surpresa", vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC, e por isso deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é válida se respeitada a competência legislativa do ente federado para definir critérios de ajuizamento.

É nula a sentença que extingue execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou adoção de medidas administrativas, nos termos do Tema 1184/STF.

É vedada a extinção
ex officio
de execução fiscal com base em resolução administrativa quando existente norma municipal em vigor autorizando o ajuizamento da demanda.

A prolação de sentença sem prévia oitiva das partes caracteriza "decisão surpresa", violando o contraditório e ensejando a nulidade do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 30, I e II; CPC, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). TJES, ApCiv nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira, j. 31.07.2023; TJES, ApCiv nº 0003187-81.2011.8.08.0050, Rel. Des. Dair José Bregunce, j. 17.04.2024; TJES, ApCiv nº 0009536-38.2011.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.09.2024; TJES, ApCiv nº 5001602-40.2022.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003155-16.2022.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: SUPERMERCADO O BOM LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SER INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.050/2013. VEDADA A EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 452. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior ao parâmetro estabelecido em lei municipal como valor mínimo para cobrança de crédito fiscal.

2) O Juízo de 1º grau incorreu em manifesta violação ao entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 452, no sentido de que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Conquanto o enunciado sumular faça menção ao Fisco federal, nada obsta sua aplicação, por analogia, também às legislações estaduais e municipais que estabeleçam dispensa de ajuizamento de execução fiscal.

3) Trata-se de mera faculdade conferida à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória. Logo, é vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências:
(a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Neste contexto, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos
a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina)
.

Ao vertente processo executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de 1.406,87 (mil quatrocentos

e seis reais e oitenta e sete centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2022, correspondia à quantia de R$ 135,31 (cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n
º
2.805/1977, no montante de R$ 1.082,48 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Nesse cenário,
conquanto
admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal
a
pelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

É de se destacar, ademais, que, além da impossibilidade de extinção
ex officio
por ordem do Poder Judiciário, houve inobservância da prévia intimação da Fazenda Pública para eventual tentativa de adoção das diligências administrativas necessárias, conforme entendimento jurisprudencial.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

2. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.

2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo.

3. Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. REVOGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. “DECISÃO SURPRESA”. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES. INDEVIDA.

1.- O magistrado singular, ao proferir sentença sem que fosse oportunizado manifestação das partes, inobservou orientação prevista nos artigos 9º e 10, do CPC, proferindo a chamada “decisão surpresa”, sendo portanto, nula a sentença.

2. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

3. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 4. - Recurso provido. Sentença anulada

(TJES - Apelação Cível nº 5001602-40.2022.8.08.0011; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024).

Por fim, denota-se que a sentença terminativa ora impugnada, foi proferida sem qualquer oitiva prévia, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.